Tribunal: STF
Processo: ARE 1500356
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PREVALÊNCIA DO VALOR INDICADO PARA FINS DE IMPOSTO DE RENDA COMO BASE DE CÁLCULO DO ITBI EVENTUALMENTE INCIDENTE NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 23 DA LEI N.º 9.249/95. INTELIGÊNCIA DO ART. 38 DO CTN. REGULARIDADE DA INCIDÊNCIA DO ITBI SOBRE A DIFERENÇA. "A IMUNIDADE EM RELAÇÃO AO ITBI, PREVISTA NO INCISO I DO § 2º DO ART. 156 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO ALCANÇA O VALOR DOS BENS QUE EXCEDER O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO" - TEMA 796 DO STF.



    RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Todavia, a pretensão de prevalência do valor constante da declaração do imposto de renda da pessoa física, leia-se, valor contábil de entrada dos bens no patrimônio da pessoa física que agora integraliza o capital (e não valor de mercado atual dos imóveis) não retrata direito líquido e certo da impetrante.



    Isto porque a regra do artigo 23 da Lei n.º 9.249/95 disciplina a incidência do imposto de renda sobre operações que tais (sobre ganho de capital ou mesmo sobre a distribuição disfarçada de lucros), como segue:



    Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.



    §1º Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o disposto no art. 60 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei nº 2.065, de 26 de outubro de 1983.



    §2º Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será tributável como ganho de capital.



    De outro lado, o Código Tributário Nacional, lei de status complementar e que regula a base de cálculo dos impostos (art. 146, III, "a", da CF/88), delimita que no ITBI "a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos" (art. 38 do CTN).



    [...]



    O caso retrata exatamente essa situação, uma vez que os imóveis das matrículas 62.492, 62.493, 62.917 foram indicados pelo integralizador como dimensionados, respectivamente, pelo montante de R$ 105.789,68, R$ 105.789,68 e R$ 400.000,00, enquanto a Fazenda Municipal, avaliando os respectivos bens a valor de mercado no momento da integralização, chegou ao valor de R$ 329.336,46, R$ 334.336,46 e R$ 1.990.098,00, conforme demonstra o cotejo dos documentos do evento 1, PROCADM4:



    [...]



    Logo, em que pese viável a veiculação de inconformidade em relação ao valor de avaliação atribuído pela Fazenda, este não é o objeto da discussão (e nem poderia ser, prima facie, porquanto demanda dilação probatória - em caso análogo, discutindo-se a avaliação do imóvel, pertinente a indicação da Apelação Cível n.º 5053003-82.2021.8.21.0001/RS), como deixa claro o recorrente em seu arrazoado.



    Nesses termos, tendo em vista que não há direito líquido e certo à prevalência do valor indicado pelo contribuinte para fins de integralização, a despeito da conformidade deste com o montante declarado para fins de imposto de renda, mostra-se imperiosa a manutenção da sentença denegatória, que, em conformidade com o Tema nº 796 do STF, viabilizou a incidência do ITBI sobre o valor dos bens integralizados que sobejam o capital social a ser subscrito.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente